Tribunal: TJBA
Processo: 8000804-08.2021.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000804-08.2021.8.05.0056 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GENIVALDO GOMES DA SILVA Advogado(s): GLEYBSON ROBERTO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s):PEDRO HENRIQUE AMORIM SILVA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. SÚMULA Nº545, STJ. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. ART. 65, III, "d", CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa de GENIVALDO GOMES DA SILVA em face do Ministério Público do Estado da Bahia, contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Chorrochó/BA que o condenou pela prática de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), fixando a pena em 11 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado. A Defesa requereu, em caráter principal, a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a ocorrência de legítima defesa putativa. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria da pena com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão condenatória do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento com amparo no art. 593, III, "d", do CPP; e (ii) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), tendo em vista que o réu admitiu a autoria dos disparos durante o inquérito policial e que tal confissão foi utilizada pelo Juízo para fundamentar a pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR: A anulação de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri com fundamento na contrariedade manifesta à prova dos autos constitui medida de caráter absolutamente excepcional, somente cabível quando o veredito for completamente arbitrário, desprovido de qualquer suporte nos elementos de prova constantes dos autos. No caso, a materialidade delitiva foi comprovada por laudo de necrópsia e a autoria está amparada em conjunto probatório sólido e harmônico — depoimentos testemunhais que afastaram a ocorrência de provocação imediata por parte da vítima e confirmaram o ataque direto, com disparos na região do peito e da cabeça —, de modo que os jurados optaram por versão verossímil e compatível com as provas, não havendo que se falar em arbitrariedade do veredito. A confissão extrajudicial prestada pelo réu durante o inquérito policial enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal quando utilizada pelo julgador para a formação do seu convencimento, nos termos da Súmula 545 do STJ. No caso, o próprio Juiz Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença de pronúncia, valeu-se expressamente da confissão extrajudicial como fundamento para a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, o que impõe o reconhecimento da atenuante, independentemente de a Defesa ter alegado excludente de ilicitude ou de não ter havido ratificação da confissão em juízo. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, com redução de 1/6 sobre a pena-base de 10 anos fixada na sentença, a pena definitiva é redimensionada para 8 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena definitiva do réu Genivaldo Gomes da Silva para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000804-08.2021.8.05.0056, provenientes da Comarca de Chorrochó/BA, figurando como Apelante GENIVALDO GOMES DA SILVA e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto, a fim de redimensionar a reprimenda imposta. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.